Tribunal: TCU
Processo: 038.691/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13840/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.691/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aldenora Ribeiro do Nascimento (CPF XXX.786.863-XX); Ana Maria da Silva (CPF XXX.514.264-XX); Eide Dutra Castro (CPF XXX.727.926-XX); Francisca Justina da Silveira (CPF XXX.853.192-XX); Iracy Ramos da Silva (CPF XXX.409.326-XX); Josefa Maria do Nascimento (CPF XXX.889.757-XX); Maria Marcelina da Conceição Dantas (CPF XXX.890.094-XX); Maria de Fátima Siqueira de Souza (CPF XXX.392.604-XX); Neuza Ayde Almeida e Silva (CPF XXX.780.376-XX) e Therezinha Antunes de Faria (CPF XXX.375.316-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.